Tribunal: TJMT
Processo: 1017900-77.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017900-77.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção, Transferência para reserva]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FELISBINO DOS SANTOS - CPF: 160.264.621-04 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - CPF: 022.125.061-12 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO – DATA DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC – A INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Antônio Felisbino dos Santos, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido vertido na inicial, ante o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

O Embargante sustenta, em síntese, que houve vícios no acórdão, máxime pela violação à norma, segundo a qual aduz que é da competência do Poder Executivo Estadual legislar sobre a progressão na carreira militar, por aplicação dos artigos 42, §1º, c/c art. 142, § 3º, X, da CRFB, afastando a aplicação do artigo 62 da Lei Federal 6.880/1980, ante a sua não receptividade pela Magna Carta.

Assevera, portanto, que a fundamentação utilizada no acórdão embargado cinge-se à aplicação da limitação contida na lei federal 6.880/1980, mormente o teor do artigo 62, que impede a promoção de militares das forças armadas na inatividade.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, de modo a conceder efeitos infringentes para que o apelo seja provido.

Em suas contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não acolhimento do recurso. (id. 131670705).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Pretende, o Embargante, a reforma do acórdão proferido por esta Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, assim julgou:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA (TEMA 5 DO STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem, como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.2. A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Segundo afirma o Embargante, o acórdão apresenta vícios, porque teria deixado de se manifestar, quanto a competência do Poder Executivo Estadual legislar sobre a progressão na carreira militar, por aplicação dos artigos 42, §1º, c/c art. 142, § 3º, X, da CRFB, afastando a aplicação do artigo 62 da Lei Federal 6.880/1980, ante a sua não receptividade pela Magna Carta.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC,
caput,
é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

In casu ̧
os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que o acórdão objurgado deixou de observar as razões relativas à sua manifestação, no que diz respeito à competência para assuntos referente aos direitos e garantias dos militares estaduais, é do Poder Executivo.

A alegação da existência dos vícios no v. acórdão é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Com efeito, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Não se deve considerar o acórdão em contradição por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo Embargante.

Deveras, ressalta-se que o desprovimento do apelo se deu em razão da consumação da prescrição, eis que
a promoção do militar tem como termo inicial, para a contagem do prazo prescricional, a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. (STJ, REsp. 1.073.976/RS)

De sorte que não há falar em competência para legislar, tampouco aplicação de regra não recepcionada, porquanto a fundamentação se deu por análise da prejudicial de mérito,
in casu
, a prescrição.

Dessarte, o recorrente postulou a modificação de uma situação jurídica fundamental, ou seja, requer o reconhecimento do direito de promoção na inatividade
,
o que incide na revisão do ato administrativo, de modo que, na hipótese em apreço, se intenta o reconhecimento do próprio direito e dos respectivos efeitos pecuniários, porque o ato administrativo, concernente ao enquadramento ou ao reenquadramento funcional, em qualquer perspectiva, constitui ato de efeitos concretos.

Dessa feita, por se tratar de ato único, aplica-se ao caso o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, que trata da
prescrição quinquenal do fundo do direito.

Veja-se que, no caso dos autos é possível se verificar que decorreu prazo superior a cinco anos entre a data da inatividade (19/06/2002) e o ajuizamento da ação (09/06/2017), razão pela qual o lapso prescricional alcança as pretensões que incidam sobre promoções pretendidas, sendo imperioso reconhecer que a pretensão está consumida pela prescrição do próprio fundo do direito, logo, descabido o argumento de que a fundamentação utilizada no acórdão deixou de analisar a previsão contida no artigo 42, §1
º
da CRFB, porque sequer foi objeto de análise.

Assim, em que pese às alegações do Recorrente, entendo que inexiste contradição a ser reconhecida, já que, dos documentos juntados à exordial, é possível vislumbrar que houve a consumação da prescrição do fundo de direito, porque decorreu prazo superior a cinco anos entre a data da inatividade (19/06/2002) e o ajuizamento da ação (09/06/2017), razão pela qual o lapso prescricional alcança as pretensões que incidam sobre promoções pretendidas.

Posto isso, contrário às assertivas do Embargante, inexiste qualquer contradição ou omissão a ser sanada, porquanto no acórdão objurgado, há a devida fundamentação acerca da ocorrência da prescrição.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado no Recurso de Apelação Cível.

Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Outrossim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o Embargante entende correta.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO

AGRAVO REGIMENTAL

–

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA

ORIUNDO

DE

RECURSO

EM

MANDADO

DE SEGURANÇA

–

INVIABILIDADE

–

VÍCIOS INEXISTENTES

– MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO

NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento, quando, houver omissão, contradição ou obscuridade

na

decisão atacada, inclusive

para

fins

de

prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS

– PRECEDENTES: RESP 1.358.281/SP e RESP 1.230.957/RS,

JULGADOS

SOB O RITO DO ART. 543-C –
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. No caso em apreço o aresto embargado consignou que é pacífica a jurisprudência desta Corte pela não incidência de Contribuição Previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de 1/3 de férias, uma vez que possuem caráter indenizatório (REsp. 1.230.957/CE e 1.358.281/SP, julgados sob o rito do art. 543-C do CPC).

3. É vedado a este Tribunal apreciar a violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal. Precedente: AgRg nos EAg. 1.333.055/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 24.4.2014.

4. Ademais, o art. 1.025 CPC/2015 dispõe que consideram-se prequestionados os elementos que o embargante suscitou, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.

5. Embargos de Declaração da Fazenda Nacional rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 261.516/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). (Destaquei)

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Antônio Felisbino dos Santos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022